Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735496-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAILAN MARQUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com vistas à revogação da prisão preventiva de RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, decretada pela autoridade judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília nos autos n. 0722137-12.2023.8.07.0016 / 0724360-80.2023.8.07.0001, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, no curso de ação penal em que o paciente foi denunciado por coação no curso do processo. Narra a impetrante que o paciente foi preso, por força de mandado de prisão preventiva, no dia 10/6/2023, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo em vista que, no dia 17/4/2023, às 19h23, houve violação da zona de exclusão e a tentativa de contato do CIMME, via telefone, com o monitorado restou infrutífera. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que, “inobstante a existência de documentos demonstrando violação de zona de exclusão inexiste qualquer relato ou confirmação de que efetivamente a vítima tenha visto ou percebido o requerido em suas imediações, inexistindo comprovação de risco à integridade física ou psicológica dela”. Afirma que a pena mínima do crime de coação no curso do processo é de um ano e, em caso de condenação, não será fixado regime inicial fechado, razão pela qual a manutenção da prisão ofende o princípio da homogeneidade. Aponta que, na data da audiência de instrução designada (15/09/2023), o paciente estará acautelado a mais de 95 (noventa e cinco) dias, representando mais de 26% do mínimo cominado ao delito em questão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006) porque, no dia 14/4/2023, usou de violência e grave ameaça contra sua companheira RAQUEL SANTOS DA SILVA, vítima nos autos n. 0711244-59.2023.8.07.0016, no qual é investigado pela prática dos crimes de ameaça e injúria. Consta que o escrivão de polícia YURI tentou realizar a oitiva, por telefone, de RAQUEL e, no momento da ligação, RAILAN tomou o telefone de RAQUEL, interrompeu a ligação e, após isso, não foi mais possível estabelecer contato com a ofendida, apesar de várias tentativas de ligações para ela. Logo depois, a agente de polícia JULIANA conseguiu contato breve com RAQUEL e esta lhe disse, chorando, que estava bem, mas percebeu-se, ao fundo, que uma voz masculina estava gritando com RAQUEL e, alguns segundos depois, a ligação foi novamente interrompida. Diante da situação flagrancial, uma equipe da 8a DP se deslocou até o endereço de RAQUEL, mas ela não foi encontrada no endereço. A equipe conduziu RAILAN à Delegacia, onde encontraram RAQUEL, dizendo que queria "retirar a queixa contra RAILAN". Entrevistada, RAQUEL afirmou que, após ter recebido a ligação da Delegacia mais cedo, seu companheiro RAILAN ficou muito irritado, a ameaçou dizendo que a mataria caso ela não "retirasse a queixa de Maria da Penha contra ele". Quando desligou a ligação, o denunciado agarrou a ofendida pelo pescoço e soltou. Por medo, a vítima se sentiu obrigada a pedir o arquivamento da ocorrência policial no 5108/2022-08oDP, saiu de casa e se deslocou à delegacia. Conforme se apurou, a vítima disse que está grávida, é usuária de cocaína e que teria voltado a conviver com RAILAN por se considerar dependente financeiramente dele e por não ter onde morar. O MM. Juiz do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares e protetivas: I- comparecimento a todos os atos do processo; II- proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo; III - monitoramento eletrônico, fixando-se como área de exclusão um perímetro de 300 metros da residência da vítima; IV - proibição de se ausentar do DF por mais de 30 dias sem informar o juízo. Defiro ainda as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina). Em 25/4/2023, o MM. Juiz da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento do monitoramento eletrônico, consignando que: (...) Pela análise dos presentes autos em conjunto com os autos de no 0720327-02.2023.8.07.0016, observo que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do representado em razão da prática do crime de coação no curso do processo contra sua companheira, como se pode observar da decisão de id 155671040, dos mencionados autos, ocasião em que o representado foi inclusive colocado em liberdade, uma vez ter sido preso em flagrante. Naquela oportunidade, além das medidas protetivas deferidas no dia 16 de abril de 2023, foi determinada a instalação de tornozeleira eletrônica no representado, o que foi implementado no dia 17 de abril p.p, tudo conforme os autos acima mencionados. Observo que, por meio do id 155939187 daqueles autos, houve notícia de que no dia 17 de abril p.p, às 19h23min houve violação da zona de exclusão, no caso a residência da vítima e, tentado contato telefônico com o monitorado, não se obteve êxito: "Data: 17/04/2023 19:23:52 Id Operador: 742 Ação: Arquivado Comentário: Houve violação de zona de exclusão. Alertas vibratórios enviados. Contato telefônico com o monitorado sem êxito copom acionado Prioridade: Máxima Procedimento: RASTREAMENTO" Oportuno registrar que, com o advento da Lei Maria da Penha, o artigo 313 do Código de Processo Penal possibilitou a prisão cautelar também nos casos em que "o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". Ademais, pela análise dos autos do Inquérito Policial, uma vez que não foram juntados documentos com o presente pedido, verifico que a integridade física e psicológica da ofendida pode estar em risco, inclusive, observando-se os fatos narrados naqueles autos e que inclusive redundaram na prisão em flagrante do ora representado e diante de todo esse cenário, entendo que a segregação cautelar do representado constitui medida necessária para preservar a ordem pública e, na forma da legislação específica, garantir a integridade física e psicológica da vítima. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, ante o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. A leitura dos autos informa que o paciente foi preso em flagrante ao tentar coagir a vítima a retirar “a queixa de Maria da Penha contra ele" e, ao ser beneficiado com a liberdade provisória, descumpriu medida protetiva a ele imposta. A impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador